Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701536-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH MIURA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA GROBA MENDES BARRETO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo RUTH MIURA DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 143894385 – integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração (ID 146581604) –, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0736626-07.2020.8.07.0001, movida por Ruth Miura de Oliveira em face de Juliana Groba Mendes Barreto, ora agravada. Na origem, a agravante buscou a satisfação de débitos relativos a contrato de locação celebrado com a agravada, que totalizavam R$ 20.313,54 (vinte mil, trezentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), O Oficial de Justiça, ao realizar tentativa de citação da agravada, lavrou certidão com o seguinte teor (ID 92033654): Certifico, ainda, que no mesmo dia conversei com a executada através do número (61) 98133-6785 e esta declinou seu atual endereço, qual seja, AVENIDA OSWALDO CRUZ 112, APTO 707, FLAMENGO, RIO DE JANEIRO, CEP 22250-060. A citação foi, então, encaminhada através de carta com aviso de recebimento para o endereço indicado na referida certidão (ID 107516685), e recebido por Elton da Silva em 16/11/2021 (ID 124100284). O documento foi anexado aos autos em 10/05/2022. Apresentou a agravada exceção de pré-executividade (ID 134520698), na qual defendeu a nulidade da citação operada, pois nunca teria residido no Rio de Janeiro, requereu o desbloqueio dos valores via sistema SISBAJUD (R$ 10.517,75) e aduziu matérias concernentes ao mérito da execução. Anexou aos autos contrato de locação que entende comprovar a sua residência em Brasília na data do recebimento da citação por AR (ID 134520718). O Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID 143894385), nos seguintes termos: [...] Assim, conheço a execução de pré-executividade acostada no ID 134520698 apenas em relação ao pedido de decretação de nulidade da citação. 2. Sustenta a executada, por meio da exceção de pré-executividade acostada no ID 134520698, que a citação é nula, tendo em vista que realizada em endereço que nunca residiu (ID 124100285). Para comprovar que residia em local diverso, juntou a executada o contrato de locação residencial acostado no ID 134520718, referente ao apartamento 103, EPTG, Rua Quaresmeira, Lote 8, Bloco K, Guará I, com início de vigência em 04/08/2021. Conforme certidão ID 92562430, o endereço em que o mandado de citação foi entregue corresponde àquele informado pela própria executada ao oficial de justiça em 24/05/2021, à ocasião da diligência certificada no ID 92563654. Ademais, o documento juntado no ID 137311757 (cédula de crédito bancário), expedido em maio de 2022, aponta como local de residência endereço em Águas Claras (Rua Copaíba, no 1606, Torre C), que corresponde ao contrato de locação acostado no ID 137311760, com início de vigência em 23/02/2022. Convém ainda pontuar que, conforme contracheque ID 137311759, a executada ocupa o cargo de analista judiciária oficiala de justiça, cujo exercício pressupõe a residência no Distrito Federal. Conforme sustenta a executada (ID 134520698), o endereço informado em que foi entregue o mandado de citação corresponde ao de sua filha, sendo que à ocasião da diligência encontrava-se no local auxiliando-a na mudança. No entanto, o mandado só foi entregue em 10/05/2022, um ano após fornecido o endereço, não constando dos autos quaisquer elementos de convicção que indiquem que a executada residia no local à época em que o mandado foi entregue. Ante o exposto, considero comprovada a nulidade da citação, pois entregue na cidade do Rio de Janeiro/RJ (ID 124100285), ao passo reabro o prazo para pagamento ou oferecimento dos embargos à execução. A agravada opôs embargos de declaração (ID 144096814), em que alegou que o Juízo foi omisso ao não se pronunciar sobre o desbloqueio dos valores. Foi proferida decisão (ID 146581604), que integrou o pronunciamento ora recorrido, na qual o Juízo acolheu os embargos de declaração, no seguinte sentido: Analisada a decisão embargada no presente feito, verifico que, de fato, há omissão. Isso porque foi reconhecida a nulidade da citação da parte executada, mas não foi determinada a liberação das constrições realizadas em sua conta bancária, via SisbaJud. Pelos motivos expostos, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para sanar a omissão apontada e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para determinar à Secretaria que proceda o desbloqueio imediato de valores que eventualmente tenham sido penhorados na conta bancária da executada respectiva. (Grifos no original) Ruth Miura de Oliveira, então, questiona o acerto da decisão de ID 143894385, integrada pela decisão de ID 146581604, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta a validade da citação realizada em 16/11/2021. Defende que a certidão elaborada por oficial de justiça goza de fé pública e de presunção de veracidade e legitimidade. Argumenta que, nos condomínios edilícios, a citação recebida por porteiro é válida (art. 248, § 4o, CPC). Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para impedir o desbloqueio dos valores via SISBAJUD; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a validade da citação realizada em 16/11/2021 e a manutenção da quantia bloqueada (ID 42853979). Preparo recolhido (IDs 42853988 e 42853985). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à validade da citação da agravada em 16/11/2021. A discussão pretendida pela agravante envolve o juízo quanto à prevalência da certidão lavrada por oficial de justiça, em detrimento dos argumentos e documentos anexados pela agravada. É sabido que os atos praticados pelo oficial de justiça possuem natureza de documento público, dotado de fé pública e, portanto, de presunção relativa de veracidade e de legitimidade (artigos 405 e 427 do CPC). Este Tribunal possui entendimento sedimentado no sentido de que a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça somente pode ser infirmada quando presente robusto acervo probatório em sentido contrário (acórdãos n. 1644293 – 7a Turma Cível; n. 1434956 – 1a Turma Cível; n. 1381245 – 2a Turma Cível). Nesse panorama, observo que a controvérsia recursal demanda aprofundada análise de provas, providência incompatível com esta etapa processual de cognição sumária. Nada obstante, adoto a postura de acautelar o direito de ambas as partes, até a definição quanto à validade da citação – que ocorrerá com o julgamento definitivo deste recurso –, razão pela qual entendo pela manutenção do bloqueio da verba via SISBAJUD. É que, caso os valores se mantenham desbloqueados até o julgamento deste recurso, caracterizado estará o risco de dano grave para a agravante, já que possibilitará a sua livre utilização – inclusive o seu exaurimento – pela agravada, circunstância que poderá frustrar o objetivo da execução. A providência em comento não se afigura demasiadamente gravosa para nenhuma das partes. Em relação à agravante, a manutenção do bloqueio garantirá a satisfação de parte do crédito, na hipótese de êxito recursal. Por outro lado, em caso de desprovimento, a agravada não será prejudicada, pois lhe será permitido reaver os valores, mediante o desbloqueio. Ademais, no que concerne à agravada, a manutenção do bloqueio aparenta não inviabilizar a sua subsistência, porquanto possui renda fixa, uma vez que é servidora deste Tribunal (ID 137311759). Garantido estará, portanto, o seu mínimo existencial. Diante desse panorama e do flagrante perigo da demora, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão de ID 143894385 – integrada pela decisão de ID 146581604 – e manter o bloqueio via SISBAJUD do importe de R$ 10.517,75 (dez mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), até o julgamento definitivo deste recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator